Tribunal: TJSP
Processo: 1021191-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança.
Razões de apelação que observa o princípio da dialeticidade recursal.
Demanda ajuizada no foro baseado no endereço da sede da ré. Competência territorial configurada. Exegese do art. 53, inc. III, "a", do CPC.
Emenda à inicial. Regularidade. Narrativa adequada da causa de pedir e do pedido que, inclusive, permitiu o pleno exercício do contraditório

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança.
Razões de apelação que observa o princípio da dialeticidade recursal.
Demanda ajuizada no foro baseado no endereço da sede da ré. Competência territorial configurada. Exegese do art. 53, inc. III, "a", do CPC.
Emenda à inicial. Regularidade. Narrativa adequada da causa de pedir e do pedido que, inclusive, permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Emenda à inicial instruída com mensagens eletrônicas. Dívida de conhecimento da ré. Pedido de parcelamento que revela a ciência da dívida, o que dispensa o protesto de duplicatas. Ausência de recibo de pagamento dos valores devidos.
Litigância de má-fé. Inocorrência.
Recurso desprovido.